Tribunal: TJPA
Processo: 0812977-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812977-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE SUPERMERCADOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SACOLAS PLÁSTICAS NOS SUPERMERCADOS. COBRAÇA EXCLUSIVA AO CONSUMIDOR. TRANSFERENCIA INTEGRAL DO DEVER DE CONTRIBUIR COM O MEIO AMBIENTE A PARTE MAIS VULNERÁVEL. DECISÃO MANTENDO A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRECEDENTES DESSA TURMA.

1-

Viola o art. 225 da Constituição Federal transferir exclusivamente ao consumidor o dever de contribuir para a preservação ambiental. Responsabilidade de todos, que deve ser observada preferencialmente pelo explorador de atividade econômica, em respeito ao princípio do poluidor pagador.

2-

O consumidor final deve ser protegido contra quaisquer práticas abusivas, eis que a parte mais vulnerável da relação de consumo. Acrescento que no Brasil uma grande parte da população ganha apenas um salário mínimo ou vive na informalidade, não devendo ser a única onerada sobre os insumos básicos de sobrevivência.

3-

Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida a unanimidade.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto pela
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE SUPERMERCADO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do juízo monocrático da 5 ª Vara da Fazenda da Capital que nos autos da Ação Civil Pública nº 0818928-37.2021.814.0301 interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu tutela antecipada em favor dos consumidores do Estado do Pará.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido do Ministério Público para suspender a cobrança de valor pecuniário pelo uso de sacolas plásticas fornecidas pelos supermercados aos consumidores, reconhecendo o interesse coletivo na demanda, em consequência “suspendendo a eficácia” do § 2 do art. 2 da Lei Estadual n. 8902/2019.

“Consoante as razões precedentes,
defiro a tutela de urgência reclamada (art. 300 do CPC) e determino a suspensão da eficácia da literalidade do § 2º da Lei Estadual nº 8.902/2019, promovendo a interpretação conforme a Constituição Federal,
de modo que “
as sacolas e/ou sacos plásticos reutilizáveis/retornáveis, não poderão ser cobrados do consumidor”
.

Estipulo multa para o caso de incumprimento, em R$-1.000,00/dia, por agora limitada a R$-50.000,00, para cada estabelecimento que for flagrado em dissonância com esta determinação.”

Inconformada, a Associação Paraense de Supermercados do Estado do Pará ingressa com o presente recurso de Agravo de Instrumento requerendo a reforma da decisão, alegando que a lei busca uma solução
para a poluição ambiental por meio de sacolas plásticas, sendo um
desestímulo ao seu consumo. Alega que se trata de um pedido de declaração de inconstitucionalidade, que não é o objetivo da Ação Civil Pública. Requer a aplicação de efeito suspensivo e o acolhimento do recurso

Em apreciação ao pedido liminar, esta Desembargadora relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso nos seguintes termos:

“
Dessa forma, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença do
periculum in mora
das alegações do agravante, nos fatos descritos, pois as vendas foram suspensas administrativamente em fevereiro de 2021, e os custos sempre foram arcados pelos lojistas exploradores das atividades econômicas.

Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo a decisão até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público,
consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.”

A ASPAS apresentou Agravo Interno (ID nº 7903921) requerendo a reforma da decisão liminar, repetindo os mesmos argumentos do Agravo de Instrumento sobre a declaração de inconstitucionalidade por meio de Ação Civil Pública.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso discorrendo que
a lei em questão (Lei 8902/19) se manifesta com um único e restrito propósito, a preocupação
com a poluição proveniente do uso excessivo de sacolas plásticas. Desta feita, dispõe sobre a
redução, ou melhor, subst
ituição das sacolas de plástico por sacolas que contenham, ao menos,
51% de sua composição com material provenientes de fontes renováveis (a exemplo da palha
do

milho e do bagaço da cana de aç
ú
car), ou a utilização de sacolas retornáveis. No entanto, o
ônu
s dessa substituição é repassado unilateralmente ao consumido
, que é a parte vulnerável da relação, sem haver qualquer diminuição de preços de forma a tornar a situação proporcional. Requer o desprovimento dos recursos e a manutenção da decisão de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau ratifica a peça de contrarrazões apresentada, pugnando pelo não com conhecimento do Agravo Interno por entender que afronta o princípio da dialeticidade, caso não seja esse entendimento, pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso de Agravo de Instrumento por estarem preenchidos todos os seus requisitos e passo a análise do mérito. Entendo prejudicado o Agravo Interno apresentado, eis que os argumentos confunde-se com o recurso de Agravo de Instrumento.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo do agravante com a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a liminar requerida pelo
Ministério Público e deferiu antecipação de tutela para que não sejam cobradas as sacolas plásticas fornecidas pelos supermercados com base na Lei 8902/2019 que entrou em vigor em 14 de março de 2021.

É importante mencionar que foi interposto um recurso similar de n. 0800552.96.2022.814.0000 contra a mesma decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda da Capital na Ação Civil Pública n. 0818928-37.2021.814.0301, no qual também não apliquei efeito suspensivo e passo a julga-los conjuntamente.

Analisando os argumentos apresentados, já seria suficiente para o indeferimento do recurso de Agravo de Instrumento, visto não haver
periculum in mora
demonstrado, não havendo danos graves e irreversíveis na decisão de primeiro grau que justifiquem a intervenção do colegiado do Tribunal de Justiça no curso normal do processo.

No entanto, conhecendo os autos principais e os documentos juntados, verificando que o tema é de grande relevância social e ambiental, constato que merece um profundo debate sobre pontos fundamentais em nossa sociedade contemporânea.

Conforme dito anteriormente, a importância de um meio ambiente saudável e protegido para as futuras gerações permeia a necessidade urgente de tratarmos nosso lixo doméstico, eis que são produzidas diariamente toneladas de todo tipo de descarte sem a devida destinação. É inegável que ainda não conseguimos reciclar na mesma proporção a qual produzimos o lixo, e uma das soluções para enfrentar o grande problema desta poluição é produzir menos lixo!

No caso concreto, especificamente as sacolas plásticas, segundo informação dos autos levam centenas de anos para serem degradadas, razão pela qual a iniciativa de produzir sacolas biodegradáveis é louvável e de extrema importância ao futuro de nosso planeta.

Da leitura dos autos, também observo que em nenhum momento existe questionamento neste sentido pelo Ministério Público, e nem mesmo da Lei (8901/2019) diretamente, razão pela qual, não verifico qualquer distorção no manejo da Ação Civil Pública. Digo isto pois o nosso ordenamento jurídico admite o pedido de declaração de inconstitucionalidade difuso, sendo perfeitamente cabível em Ação Civil Pública.

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. (...)” (RE 595213 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 PUBLIC 18-12-2017)
”

Constato ainda que foi amplamente divulgado que as sacolas plásticas não seriam cobradas dos consumidores por possuírem a logomarca do Governo do Estado, inclusive por orientação da PGE – Procuradoria Geral do Estado do Pará, que por consequência entendo que não existe um
periculum in mora
, pois não há qualquer prejuízo a quem já não estava cobrando pelas sacolas no momento da impetração deste recurso.

Acrescento que os supermercados sempre custearam as sacolas, não havendo razão para a reversão da decisão de primeiro grau por não haver qualquer prejuízo irreversível a parte agravante. Ademais, sinalizo que há desproporcionalidade na medida pretendida, quando obriga o consumidor a custear sacolas que levará com suas compras e não obriga o supermercadista a adotar as mesmas medidas ambientais quando utiliza embalagens para pesagem de frutas, legumes e carnes.

Assim, resta evidente que o propósito da ação é não transferir o custo integralmente ao consumidor, parte mais vulnerável, em um país onde grande percentual da população ganha apenas um salário-mínimo.

Assim, constato três razões plausíveis para não modificar a decisão de primeiro grau, não havendo qualquer risco caso o direito seja concedido apenas no final da ação.

Outro ponto importante, é que a proteção do meio ambiente é
dever de todos
, conforme disposto na Constituição Federal de 1988, não havendo razão para que o consumidor passe a arcar com o custo das sacolas plásticas sozinho (art. 2, §§ 1 e 2 da Lei 8902/2019), em prejuízo da parte mais vulnerável economicamente. A CF dispõe sobre a responsabilidade de todos:

Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

Importante também pontuar o princípio do poluidor pagador, sendo as sacolas plásticas mera decorrência das vendas praticadas pelos lojistas, que exploram a atividade econômica e suportam os ônus e bônus de seu empreendimento. Portanto, sobejam elementos principiológicos em favor da proteção ao consumidor em consonância a melhor proteção ambiental com o uso inteligente das sacolas menos nocivas ao meio ambiente.

Por fim, o Poder Judiciário sempre pode imiscuir-se nos atos eventualmente ilegais cometidos pelos demais Poderes com o intuito de buscar o equilíbrio, sem que nisto ocorra um desequilíbrio do pacto federativo.

Dessa forma,
coadunando com o entendimento do Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, modificando a decisão atacada nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/05/2023